Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-11.2009.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000707-11.2009.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CANDIDO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 059.028.861-04 (APELADO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), REINALDO JOSETTI DE OLIVEIRA - CPF: 940.869.401-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT ANA - CPF: 101.417.661-15 (APELANTE), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ANA CARLOTA DE ALMEIDA (APELANTE), EMERSON CORAZZA DA CRUZ - CPF: 832.988.439-20 (ADVOGADO), MARIA TERESA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 773.730.909-82 (APELANTE), ANA CARLOTA DE ALMEIDA - CPF: 003.685.129-91 (APELANTE), ANTONIO AUGUSTO GRELLERT - CPF: 372.918.409-10 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAPELETI SANT ANA - CPF: 101.417.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA TERESA MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 207.713.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TERESA DA COSTA RIBEIRO - CPF: 773.730.909-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OPSIÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACORDO EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO – ARREPENDIMENTO E PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – ACORDO REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS – OBSERVÂNCIA DO
PACTA SUNT SERVANDA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais é vedada a desistência unilateral de acordo depois de devidamente pactuado, mesmo que não tenha ocorrido ainda a homologação, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Constituindo o acordo firmado entre as partes capazes e representadas, um ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial, revela-se incabível a desistência unilateral ainda que não homologado, porquanto, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação uma vez que servirá apenas para colocar fim à fase cognitiva.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000707-11.2009.8.11.0053

Apelante:

ANA CARLOTA DE ALMEIDA.

Apelado:
CÂNDIDO GUIMARÃES RODRIGUES.

Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Apelação:
ANA CARLOTA DE ALMEIDA.

Ação:
Ação de Oposição à Reintegração de Posse
proposta por
CÂNDIDO GUIMARÃES RODRIGUES.

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que homologou, por sentença, o acordo entabulado entre as partes no ID. 81415530 e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Apelo
: A Apelante almeja, em síntese, a desconstituição da sentença homologatória para a anular o acordo pactuado entre as partes, com o consequente regular processamento do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 2039491620).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual ressai que
CÂNDIDO GUIMARÃES RODRIGUES
ajuizou

Ação de Oposição à Reintegração de Posse
originariamente proposta por
ANA CARLOTA DE ALMEIDA,
cujo objeto se refere a uma
área de terra de 385,53 ha, desmembrada da área remanescente de 537,6925 hectares, denominada FAZENDA ABOLIÇÃO, situada no Município de Santo Antônio de Leverger/MT.

Entre um ato e outro, a Requerida
ANA CARLOTA DE ALMEIDA
sagrou-se vencedora na
Ação Reintegratória
(autos
n.º 0000244-21.1999.8.11.0053 – Código n.º 134). Posteriormente, nestes vertentes autos de
Oposição à Reintegração de Posse
, as partes apresentarem, conjuntamente, proposta de acordo e pleitearam em Juízo pela homologação e suspensão do feito até o integral cumprimento (
vide
ID. 81415533).

A despeito de protocolizado o pedido de desistência dos termos da proposta da avença, o Juízo
de origem
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que é dispensável a participação da terceira pessoa indicada - Sr.ª Maria Teresa da Costa Ribeiro -, porquanto não faz parte da presente relação jurídica processual, de modo que não poderia também fazer parte da composição.

Esta decisão deu azo ao vertente apelo.

Em suas razões, alega que a Recorrente desistiu de seguir com os termos do acordo logo
após protocolizada nos autos a proposta da composição, e antes de homologado o acordo pelo Juízo.

Argumenta que o
pedido de desistência se dá não apenas pelo arrependimento da parte em celebrar a avença, mas principalmente em razão da não participação/anuência de outra parte, também detentora de parte ideal do objeto do acordo, a Sr.ª Maria Teresa da Costa Ribeiro, que, segundo alega, também figura como exequente nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
.

Outro vicio que alega insanável é que a minuta da proposta da avença foi confeccionada pelo Advogado Dr. Jatabairu (antigo patrono da Apelante), o qual não detinha de poderes para transacionar nos autos em nome da Sr.ª Maria Teresa da Costa Ribeiro.

Sustenta que tais vícios são insanáveis e, certamente, tornam nula a proposta do acordo apresentada e a respectiva homologação judicial.
Ressalta que é plenamente possível a desistência da proposta da avença se pleiteado antes da respectiva homologação judicial.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela Recorrente, razão não lhe alberga.

É de conhecimento comum que
o acordo se constitui como um negócio jurídico bilateral de transação de interesses realizado pelos transigentes na seara de ajuste preventivo ou conflituoso, tendo sua eficácia e validade independentemente de homologação judicial, conforme prevê o art. 840 do Código Civil:

“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.”

Ademais, concluída a transação, as suas cláusulas e condições obrigam definitivamente os contraentes, e sua rescisão só se torna possível por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, vícios esses sequer ventilados. Aliás, o art. 849 e seu parágrafo único, do Código Civil, é claro ao definir que:

”Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa.”

Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.”

Quanto ao fato de o arrependimento ter sido anterior à homologação judicial, esta circunstância, por si só, em nada interfere quanto à legitimidade da avença pactuada.

Ressalta-se que só o acordo de vontades entre os litigantes já se constitui como negócio jurídico perfeito e acabado no que lhes diz respeito, de sorte que a sentença homologatória não é condição essencial de sua validade.

Sobre o tema, em casos análogos, há inúmeros entendimentos jurisprudenciais, dentre os quais destaca-se no âmbito desta Corte de Justiça e no STJ:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EFETIVAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES – E PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO VISANDO COLOCAR FIM À DEMANDA – ACORDO REALIZADO ENTRE PARTES CAPAZES E REPRESENTADAS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO –PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL POR UMA DAS PARTES VISANDO A NÃO HOMOLOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais é vedada a desistência unilateral de acordo depois de devidamente pactuado mesmo que não tenha ocorrido ainda a homologação
, tendo em vista que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.

Constituindo o acordo firmado entre as partes capazes e representadas, um ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial revela-se incabível a desistência unilateral ainda que não homologado, porquanto, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação uma vez que servirá apenas para colocar fim à fase cognitiva, permitindo ao magistrado verificar se o acordo foi realizado conforme com os ditames legais, bem como se versa sobre direitos disponíveis
.
(N.U 0001519-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL TRAZIDO A JUÍZO -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA UNILATERAL ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de ser incabível o arrependimento e a rescisão unilateral do acordo, ainda que ocorra em data anterior à homologação judicial. Assim, não se observando vício que possa macular o acordo, sua homologação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida
.-
(TJMT - AC: 00005193020128110015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSAÇÃO.
ARREPENDIMENTO E RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial
. Incidência da Súmula 83/STJ”
(STJ - REsp: 1922351 MG 2021/0042370-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 11/05/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ACORDO HOMOLOGADO. DESISTÊNCIA UNILATERAL. INVIABILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em regra, é descabido o arrependimento e a rescisão unilateral da transação, ainda que antes da homologação judicial. Precedentes.
2. Não é possível a alteração da decisão que homologa transação por mero pedido unilateral de desistência, sendo necessária a utilização de meio processual próprio para anulação do acordo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no REsp: 1926701 MG 2021/0070788-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Na hipótese, observa-se que o acordo entabulado entre as partes foi firmado pessoas capazes e devidamente representadas, o que se constitui como ato jurídico perfeito e acabado sem qualquer vício do consentimento do ato negocial. É, portanto, de de observância obrigatória o quanto celebrado pelos contratantes, em observância ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda.

Assim, incabível a desistência unilateral ainda que não homologado pelo Juízo, porquanto, como já dito, não é a homologação judicial que gera a eficácia da transação, esta se presta tão somente para colocar fim à fase cognitiva.

Não obstante, se após a transação, alguma das partes se arrependeu ou se julgou lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, porém a lide primitiva já está extinta, de modo que somente em outro processo, portanto, será possível discutir a rescisão da transação por vício de consentimento.

Por fim, quanto à alegação de que a Sr.ª
Maria Teresa da Costa Ribeiro
“é dona da área que foi objeto de acordo”
, tal alegação está divorciada da realidade dos fatos, máxime porque, de acordo com o descrito na escritura do imóvel (ID. 71590124) a Apelante
e a Sr.ª Maria Tereza possuíam juntas 1.065,24 hectares, sendo (65% - 692,406 hectares) da Recorrente e (35% - 372,834 hectares) da Sra. Maria Tereza.

Destaca-se que a Apelante decidiu de livre espontânea vontade dispor da fração disponível de sua área - 65% - 692,406 hectares, outorgando no acordo 426,255 hectares ao Apelado, de modo que, como a Sr.ª Maria Tereza não integrou o referido acordo, resta resguardada sua fração de área.

Portanto, totalmente dispensada a participação da terceira pessoa indicada no acordo entabulado.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024